Tribunal: TJDFT
Processo: 0719015-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador James Eduardo Oliveira NÚMERO DO PROCESSO: 0719015-05.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: KLEITON SILVA PEREIRA AUTORIDADE: VEP -VARA DE EXECUÇÕES PENAIS D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado por KLEITON SILVA PEREIRA em favor de EDILSON RODRIGUES DE AMORIM contra suposto constrangimento ilegal praticado pela MM. Juíza da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. O Impetrante sustenta que o Paciente encontra-se impedido de usufruir da saída temporária do Dia das Mães sob o fundamento de que seu endereço está desatualizado. Afirma que o endereço foi devidamente atualizado e que o indeferimento do benefício “destoa dos princípios básicos de Justiça e humanidade, sobretudo considerando que essa situação foi prontamente corrigida”. Requer a concessão de liminar para que lhe seja garantida a saída temporária. É o relatório. Decido. A impetração não pode ser conhecida porque não há decisão judicial indeferindo a saída temporária do Paciente. Em 08/05/2024 o Paciente requereu informações sobre os motivos pelos quais “não foi liberado para as saídas temporárias no último final de semana”, a “garantia de que não haverá impedimento para as próximas saídas autorizadas” e a adoção de “medidas administrativas ou judiciais necessárias para a correção de tal situação” (fls. 415/416 ID 58942026). Na mesma data foi determinada a prestação de esclarecimentos sobre tais alegações, com a ressalva de que “este Juízo já autorizou ao sentenciado o usufruto das saídas temporárias” e que, “desde que não haja outros impedimentos, o reeducando possui direito de usufruir das saídas temporárias” (fl. 419 ID 58942026). Sobreveio a seguinte informação da Direção do Centro de Internamento e Reeducação - CIR no dia 09/05/2024 (fl. 430 ID 58942026): “Senhor(a) Juiz(a), De ordem do Senhor MAURÍCIO MARQUES RODRIGUES, Diretor deste Centro de Internamento e Reeducação - CIR, ciente da Mov. (299.1), oportunidade em que informo que após análise, verificou-se que o endereço que está em nossos arquivos encontra-se desatualizado há mais de um ano, o que gera impedimento ao usufruto das Saídas Temporárias, conforme determina a Portaria 002/2024-Vep Sem mais para o momento, estamos a disposição para quaisquer esclarecimentos. Respeitosamente, Flavio Silva de Andrade Policial Penal - NUARQ/CIR.” Não consta, após as informações, decisão judicial apreciando o pedido, de maneira que inexiste ato da autoridade apontada como coatora hábil a autorizar a impetração do presente habeas corpus perante este Tribunal, nos termos do artigo 8o, inciso I, alínea “d”, da Lei 11.697/2008. Isto posto, não conheço do habeas corpus. Publique-se. Brasília - DF, 09 de maio de 2024. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Desembargador Plantonista